Tribunal: STF
Processo: RE 1291877
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSÍVEL EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PERMANENTE. MANGUE. DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. 1 Apelação interposta pelo IBAMA em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para proibir que o réu construa, amplie ou modifique o estado atual de seu imóvel, ressalvadas as reformas necessárias para conservação do mesmo, até a implantação da politica governamental para remoção de todos os moradores em situação similar, na mesma área (ou seja, ocupantes de moradas edificadas às margens do Rio Jaguaribe e em área de mangue) e realocação dos moradores carentes, mediante inclusão .destes em programas de habitação ou concessão de incentivos/financiamentos para aquisição de casa própria e/ou política similar, ocasião em que o imóvel poderá ser demolido. 2. Hipótese que trata de construção antiga, de diminutas proporções (medindo 6 x 4,90m), edificada com a complacência do poder público municipal, tendo permanecido um longo período sem ser alvo de qualquer questionamento por parte das autoridades competentes. Somente em 1999 o IBAMA veio a lavrar, auto de infração, dizendo que a construção existente naquele lote estaria invadindo área de preservação permanente (mangue). 3. Constata-se, outrossim, que não apenas o referido lote, mas toda quadra e adjacências estaria invadindo área de mangue, encontrando-se a casa autuada incrustada em quadra com elevado, grau de urbanização, estando o referido imóvel circundado por várias outras edificações. 4. Demais disso, no caso concreto, não houve produção de prova pericial que viesse a demonstrar a extensão do dano ao meio ambiente, vislumbrando-se nos autos apenas a inspeção técnica do próprio IBAMA (f123), o qual não identificou nem localizou especificamente o imóvel objeto da presente demanda, informando, ainda, a existência de vários imoveis residenciais e comerciais construído no local, constituindo ruelas, vilas, ruas paralelas, alem de uma avenida principal, ali edificadas e ocupadas por pessoas de baixa renda. 5. Cenário que demonstra que não seria razoável nem proporcional a manutenção da penalidade relativa à demolição do imóvel residencial, supostamente construído em Área de Preservação Permanente, em detrimento ao direito à moradia, tendo em vista que, estando o mesmo situado em local antropizado e rodeado de inúmeras outras edificações, sua derrubada não garante o benefício almejado ao meio ambiente, qual seja, a recuperação da área de mangue. 6 Apelação improvida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 6º e 225 da Constituição Federal. Afirma, em síntese, que “o direito a moradia deve ser compreendido não de forma absoluta, mas com o alcance e conteúdo a ele dados pela legislação ordinária, não sendo possível concluir que existe esse direito no caso de área de preservação permanente”.
    Decido.
    Não procede a irresignação, haja vista que, conforme expressamente assentado na ementa do acórdão atacado, as instâncias de origem decidiram a lide amparadas no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.085.165/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/3/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 868.838/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/15).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 605.482/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Direito Administrativo e Ambiental. Artigo 5º, inciso LV, da CF. Alegação de ofensa. Ausência de repercussão geral. Restrições ambientais decorrentes de legislação municipal e federal. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões” (AI nº 840.445/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE nº 663.268/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/12/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente